Tribunal: TJSP
Processo: 1000772-48.2019.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência.
APELAÇÕES DO AUTOR E DA RÉ - Concessionária que não logrou êxito em comprovar o consumo, nem tampouco as conclusões obtidas com a visita técnica realizada no

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência.
APELAÇÕES DO AUTOR E DA RÉ - Concessionária que não logrou êxito em comprovar o consumo, nem tampouco as conclusões obtidas com a visita técnica realizada no imóvel após reclamação do consumidor, para a demonstração da regularidade do equipamento medidor e das cobranças efetuadas - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Inversão do ônus da prova - Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme o artigo 373, II, do CPC de 2015 – Alegação de que a cobrança foi efetuada de forma plurimensal, porquanto o imóvel do autor estaria localizado em área rural – Controvérsia – Ausência de notificação adequada, nos termos exigidos pelo art. 86, §2o da Resolução 414 da ANEEL, acerca do método de faturamento. – Violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor – Alegação do autor de que a sentença teria sido extra petita ao determinar a revisão de faturas que não foram objeto do pedido inicial, e sobre as quais não houve o efetivo contraditório – Acolhimento – Omissão da sentença em relação ao excesso verificado na fatura do mês de janeiro de 2018 – Reconhecimento – Inexistência, contudo, da propalada cobrança em duplicidade no mês de março de 2019 – Devolução dos valores que deverá ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois a aplicação do art. 42 do CDC pressupõe conduta de má-fé e efetivo pagamento indevido, o que não restou demonstrado in casu, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do vencimento de cada parcela – Pretensão à revisão das parcelas vencidas após a prolação da sentença (outubro de 2019), até a data da liquidação da sentença – Impossibilidade, uma vez que as faturas de referidos meses não foram juntadas aos autos e sequer há comprovação de que tenham demonstrado caráter excessivo – Danos morais 'in re ipsa' - Negativação indevida do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito – Majoração da indenização por danos morais para R$6.000,00, nos termos requeridos na exordial – Recurso do autor parcialmente provido e desprovido o da ré, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228513
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000772-48.2019.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante/apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado/apelante CARLOS ROBERTO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso do autor. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
2
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464
Apelante/Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelante/Apelado: Carlos Roberto dos Santos
COMARCA: Pompéia 1a Vara
MM. JUIZ DE DIREITO: Rodrigo Martins Marques
Voto no 1527
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM DECLARAÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES, RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E EM DOBRO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de parcial
procedência.
APELAÇÕES DO AUTOR E DA RÉ - Concessionária que não
logrou êxito em comprovar o consumo, nem tampouco as
conclusões obtidas com a visita técnica realizada no imóvel após
reclamação do consumidor, para a demonstração da regularidade
do equipamento medidor e das cobranças efetuadas - Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor - Inversão do ônus da prova -
Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de provar o
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
conforme o artigo 373, II, do CPC de 2015 Alegação de que a
cobrança foi efetuada de forma plurimensal, porquanto o imóvel
do autor estaria localizado em área rural Controvérsia Ausência
de notificação adequada, nos termos exigidos pelo art. 86, §2o da
Resolução 414 da ANEEL, acerca do método de faturamento.
Violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III do Código
de Defesa do Consumidor Alegação do autor de que a sentença
teria sido extra petita ao determinar a revisão de faturas que não
foram objeto do pedido inicial, e sobre as quais não houve o
efetivo contraditório Acolhimento Omissão da sentença em
relação ao excesso verificado na fatura do mês de janeiro de 2018
Reconhecimento Inexistência, contudo, da propalada cobrança
em duplicidade no mês de março de 2019 Devolução dos valores
que deverá ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois a
aplicação do art. 42 do CDC pressupõe conduta de má-fé e efetivo
pagamento indevido, o que não restou demonstrado in casu, com
incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do vencimento de
cada parcela Pretensão à revisão das parcelas vencidas após a
prolação da sentença (outubro de 2019), até a data da liquidação
da sentença Impossibilidade, uma vez que as faturas de referidos
meses não foram juntadas aos autos e sequer há comprovação de
que tenham demonstrado caráter excessivo Danos morais 'in re
ipsa' - Negativação indevida do nome do autor perante os órgãos
de proteção ao crédito Majoração da indenização por danos
morais para R$6.000,00, nos termos requeridos na exordial
Recurso do autor parcialmente provido e desprovido o da ré, com
majoração da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
3
Trata-se de apelações (fls. 368/386 e 408/433) contra sentença (fls. 340/349 e
363/364), cujo relatório se adota, que acolheu parcialmente os pedidos deduzidos em sede
de ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por dano
moral ajuizada por Carlos Roberto dos Santos em face de Companhia Paulista de Força e
Luz, para i) declarar inexigíveis os faturamentos e as cobranças referentes aos meses de
novembro de 2015; janeiro, março, maio e julho de 2016; setembro de 2017; março, maio,
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018; janeiro, fevereiro, março, abril, maio,
junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2019; determinando que a requerida proceda à
revisão das respectivas faturas, para que equivalham à média dos últimos 12 ciclos de
faturamento anteriores a cada mês; ii) condenar a requerida na restituição, na forma simples,
dos valores pagos indevidamente pelo autor, descontando-se os faturamentos referentes aos
meses de janeiro, março, maio e julho de 2015, cujo valor deverá corresponder à média dos
últimos 12 ciclos de faturamento anteriores a cada mês, devidamente atualizados, o que será
apurado em fase de liquidação do julgado; iii) bem como para condenar a requerida ao
pagamento de R$3.000,00, a título de reparação por danos morais, corrigidos
monetariamente a partir da sentença (Súmula n. 362 do C. Superior Tribunal de Justiça),
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, devidos a partir da citação.
Ademais, consignou que a manutenção da decisão liminar fica condicionada
ao regular pagamento das prestações vincendas, conforme fls. 183, bem como que, dada a
sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas processuais que deu
causa, e com os honorários dos respectivos patronos.
Irresignado, apela o autor, aduzindo os seguintes argumentos: i) deve ser
reconhecido o direito à inversão ao ônus da prova, haja vista a impossibilidade de produzir
prova negativa quanto à perícia técnica no medidor retirado de sua residência, cujo resultado
jamais foi apresentado pela ré, além da notória hipossuficiência técnica do autor; ii) os
carnês de IPTU acostados aos autos demonstram que o correto nome do logradouro onde
reside é a Rua Valdemar José Pereira, quadra B, lote 8, na Cidade de Oriente/SP,
inexistindo "Rua da Amizade” naquele loteamento, sendo este endereço equivocadamente
apontado pela ré nas faturas; iii) ao revés do quanto asseverou o magistrado a quo, as
imagens aéreas anexadas pela ré foram devidamente impugnadas pelo autor; iv) a despeito
de acertadamente o magistrado ter determinado a revisão de todas as contas de energia com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
4
medições excessivas e medições plurimensais, o método determinado acolhe exatamente o
disposto na medição plurimensal (art. 89 da Resolução 414 da ANEEL), devendo, ao revés,
a medição excessiva levar em conta não o valor cobrado (faturado) em cada mês, mas os
consumos medidos apresentados na conta de energia dos últimos doze ciclos; v) houve
excesso de cobrança também no mês de janeiro de 2018, consoante narrado na exordial,
tendo sido a r. sentença omissa neste ponto; vi) a sentença é extra petita, porquanto
determinou a revisão dos meses em que houve “consumo zero”, sob pena de enriquecimento
ilícito do autor, sem, contudo, que haja nos autos qualquer prova que corrobore a conclusão
do magistrado a quo de que a leitura não teria sido efetuada, não tendo sido alegado por
nenhuma das partes qualquer tese contrária às medições zero em determinados meses
(janeiro, março, março e julho de 2015), razão pela qual não poderia a r. sentença ter
determinado, de ofício, a sua revisão; v) o pleito pela devolução em dobro não foi
impugnado pela ré em sede de contestação e, ademais, não se trata de engano justificável,
devendo ser aplicado o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ao caso em testilha,
bem como o quanto estabelecido no próprio contrato de fls. 81/86, cláusula 11, firmado
entre as partes; vi) o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado; vii) a r.
sentença é omissa, porquanto não especificou o índice e termo inicial dos juros e correção
monetária, a despeito de ter sido requerido expressamente na inicial a incidência da correção
pelo IGP-M desde a data do efetivo pagamento da conta de energia até a data do ingresso da
presente demanda em juízo, com espeque nos art. 113, §2o e 116 da Resolução 414 da
ANEEL, e a partir da distribuição da ação até a data do efetivo pagamento, a incidência do
índice da Tabela Prática do TJSP; viii) ademais, a despeito de a relação ser contratual, nem
sempre a mora será constituída pela citação, porquanto nos casos em que a obrigação é
positiva e líquida, de trato sucessivo, com vencimento certo, tal como ocorre no caso em
comento, os juros moratórios deverão correr a partir da data do efetivo pagamento até a
restituição dos valores pagos indevidamente; ix) a r. sentença é omissa no tocante ao
afastamento da cobrança em duplicidade relativa ao mês de março de 2019; x) houve
sucumbência mínima do autor, motivo pelo qual não há que se falar em rateio de despesas
processuais, nem pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da ré; xi) a r.
sentença restou omissa também em relação às faturas vincendas, que deveriam ter integrado
a revisão determinada pelo magistrado a quo, devendo ser incluídas as contas de novembro,
dezembro, janeiro e demais meses de 2020 vencidas e pagas que apresentem medições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
5
excessivas, nos mesmos patamares que as anteriores, até a data da liquidação da sentença.
Por derradeiro, propugnou pelo provimento do recurso e majoração do percentual de
honorários advocatícios.
Por sua vez, apela a ré, arguindo que, i) demonstrou de maneira satisfatória
que nos meses reclamados pelo autor ocorreu o faturamento por estimativa, uma vez que sua
unidade consumidora encontra-se localizada na área rural de Oriente, motivo pelo qual
aquele próprio é o responsável por fornecer as leituras nos meses pares, “sob pena do
faturamento ocorrer pela média, o que ocorreu, pois a leitura não foi informada pelo
recorrido e como a instalação possuía um consumo retroativo elevado e a média é feita
pelos últimos doze meses de registro de faturamento, o período questionado comtemplou
esses consumos”, nos termos dos arts. 86 e 89 da Resolução 414/2010 da ANEEL; ii) as
telas sistêmicas que integram o presente recurso não podem ser inadmitidas como meio de
prova, haja vista que o Grupo CPFL utiliza serviços de empresa referência de mercado no
ramo de softwares aplicativos empresariais, com certificação ISO9001; iii) o autor não
trouxe aos autos o ITR, documento hábil a comprovar que a área da unidade consumidora é
rural, ou o IPTU, que demonstraria que se trata de área urbana, mas tão somente documento
que não condiz com o endereço da unidade consumidora em questão, nem tampouco
contesta a imagem de satélite coligida aos autos pela ré que aponta que o referido imóvel
está localizado em meio a área rural; iv) as contas de energia elétrica da unidade
consumidora (Rua da Amizade, 534) são encaminhadas para endereço situado em residência
de área urbana (Av. Max Wirth, 788), registrada em nome do autor, onde existe atuação do
serviço dos Correios, fato que corrobora a tese de que aquela unidade se encontra em área
rural; v) houve notificação do autor acerca da leitura plurimensal e faturamento pela média
no campo “Informações sobre a fatura” constante das cobranças encaminhadas
mensalmente; vi) a fatura relativa a janeiro de 2019 se encontra pendente de pagamento,
razão pela qual houve o seu protesto, tendo sido o autor notificado previamente por meio de
alerta constante da fatura do mês de maio de 2019; v) embora conste na fatura tratar-se de
classificação “convencional B1 - residencial bifásico”, esta somente especifica que no
local existe uma residência com fornecimento simples bifásico convencional, não
caracterizando especificamente localização urbana ou rural, não tendo tal classificação o
condão de indicar o tipo de leitura realizada no imóvel ou a área onde é situado; vi) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
6
houve dano de cunho moral ao autor, pois ausente conduta ilícita da ré ou comprovação de
qualquer prejuízo; vii) subsidiariamente, o montante deverá ser fixado com moderação, sob
pena de configurar enriquecimento ilícito do autor; viii) estão ausentes os requisitos
exigidos pelo Código de Processo Civil para que haja a inversão do ônus da prova, devendo
o consumidor provar o nexo de causalidade para pleitear qualquer indenização por acidente
de consumo. Nestes termos, requereu o provimento do recurso.
Os recursos são tempestivos, isento de preparo o do autor (fl. 113) e
preparado o da ré (fl. 387).
Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões (fls. 388/407 e fls. 436/449).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato de fornecimento de energia elétrica
cumulada com declaração de inexigibilidade de valores, restituição de valores pagos
indevidamente e em dobro, danos morais e tutela provisória de urgência, por meio da qual o
autor busca comprovar os equívocos de medições constatados em suas faturas de energia
elétrica, porquanto estaria a ré, desde 2015, efetuando, em determinados meses, cobranças
excessivas e desproporcionais, muito acima da média de anos anteriores.
Com o fito de elucidar a controvérsia, transcreve-se trecho do relatório
extraído da r. sentença:
“CARLOS ROBERTO DOS SANTOS propôs ação revisional de contrato
cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL), alegando, em síntese,
que a requerida efetua faturamentos excessivos do valor gasto a título de
energia elétrica em suas contas mensais, muito acima das médias de
consumo em quilowatts previamente medidas em sua residência, ao menos
desde o ano de 2014.
Narrou que no ano de 2015 o mês de novembro apresentou consumo muito
acima dos outros meses; já em 2016 foram quatro meses de medições
exacerbadas; em 2017, houve um mês discrepante de todos os demais
daquele ano; em 2018, seis meses de cobranças excessivas; e, em 2019, os
cinco primeiros meses do ano também apresentaram medição muito além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
7
média dos anos anteriores. Aduziu que, a despeito de ter efetuado sucessivas
reclamações, a requerida não tomou providências para sanar a questão,
tendo retirado o medidor de sua residência apenas em 24/01/2019, com
avaliação técnica agendada para 06/02/2019 na cidade de Valinhos, todavia
não teve condições de acompanhar os testes, sendo que a ré não lhe forneceu
o laudo pericial. Afirmou que efetuou diversas reclamações administrativas
acerca da frequência das medições de consumo, vez que não ocorrem todos
os meses, não obstante seu imóvel estar localizado em área residencial,
destacando que medições plurimensais, nos termos do disposto pela ANEEL,
somente são admitidas mediante anuência escrita do consumidor ou em
imóveis localizados na zona rural, o que não é o caso. Apontou que não
ocorreram mudanças nos hábitos de sua família, bem como acréscimo no
número de eletrodomésticos, que viessem a justificar tais medições
excessivas, motivo pelo qual acredita que são efetuadas pelo representante
da requerida a maior, no intuito de aumentar o faturamento; as leituras são
anotadas sem qualquer comparecimento pessoal; existe defeito no medidor e
sua instalação (...)
Sobreveio a contestação de fls. 249/266, em que a requerida arguiu
preliminar de inépcia da inicial ante a indeterminação do pedido. No mérito,
teceu considerações acerca dos métodos de medições e cobranças,
afirmando que o imóvel do autor localiza-se em área rural (Rua da Amizade,
534, na cidade de Oriente), o que obriga o cliente a informar a autoleitura
nos meses em que a concessionária não a realiza, todavia o autor assim não
procedeu. Explicitou que quando não é fornecida a autoleitura, as contas
são faturadas com base no consumo médio dos 12 meses anteriores, sendo
que, em caso de diferença, ela é devidamente compensada quando da leitura
real. Afirmou que em 13/12/2018 o autor solicitou a realização de teste no
equipamento de medição, que foi examinado em 21/12/2018, sem que fossem
encontrados defeitos, apontando leitura de 3.637; em 26/12/2018 o
requerente efetuou nova reclamação e pedido de teste, que foi encerrada
como improcedente, com a orientação de que o mesmo solicitasse aferição
no medidor; em 19/01/2019 houve substituição do equipamento de medição
de no. 22233917, que apontava leitura 3.990, pelo medidor de no. 23150006,
com leitura zero; em 29/01/2019 o autor registrou reclamação de consumo
elevado referente à fatura de janeiro de 2019, que foi encerrada haja vista
que a nota de aferição ainda aguardava análise técnica. Informou que caso
constatado defeito no medidor, em até 60 dias será enviada ao cliente carta
sobre os faturamentos revisados, bem como eventuais reembolsos, contudo
ainda não há resultado final dos testes. Aduziu que após a troca do medidor
foi possível verificar-se que a média de consumo do autor sofreu alteração.
Defendeu a regularidade da cobrança efetuada em janeiro de 2019, sendo
que o protesto somente ocorreu porque a fatura não fora quitada, bem como
a ausência de responsabilidade civil e a inocorrência de danos morais.”.
Por proêmio, consigne-se que, tratando-se de prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica, aplicam-se as normas do microssistema consumerista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
8
figurando a concessionária ré como prestadora dos serviços e o autor como destinatário final
dos serviços (arts. 2 e 3o da Lei 8.078/90).
Nessa senda, a alegada abusividade da cobrança nas faturas apontadas desde
novembro de 2015, por destoarem da média de consumo pagas pelo autor, impõe à ré o ônus
de provar a legitimidade dos valores cobrados e do consumo de kwH, com esteio na
evidente hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor.
Cumpre ressaltar, ademais, que o medidor tido como defeituoso, que ensejou
a reclamação do autor, foi retirado de sua residência pela ré em 24/01/2019 para análise e, a
despeito de ter a ré informado que em até 60 dias seria enviada ao cliente carta sobre os
faturamentos revisados, nada lhe foi comunicado até o momento, de modo que a
concessionária não trouxe aos autos documentação comprobatória acerca das conclusões
obtidas com a visita técnica realizada no imóvel que demonstrassem a regularidade do
equipamento e das cobranças.
Nesse sentido, há remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Prestação de serviços. Energia Elétrica. Contas de consumo que passaram a
ser cobradas em quantias exorbitantes. SENTENÇA de procedência para,
confirmando a tutela antecipadamente concedida, determinar à ré que se
abstenha de incluir ou que exclua o nome da autora dos cadastros de
inadimplentes no prazo de cinco (5) dias, declarar a nulidade e a
inexigibilidade do débito indicado e condenar a ré a pagar para a autora
indenização moral de R$ 6.000,00, com correção monetária a contar da
sentença e juros de mora a contar da citação, arcando a ré com os ônus
sucumbenciais, arbitrada a honorária por equidade em R$ 1.300,00.
APELAÇÃO da ré, que insiste na total improcedência, pugnando
subsidiariamente
pela
redução
da
verba
honorária
sucumbencial.
ACOLHIMENTO PARCIAL. Faturas de consumo de energia elétrica
vencidas nos dias 10 de fevereiro e 11 de março de 2014 cobradas nas
quantias de R$ 550,86 e 272,38, respectivamente, que correspondem a
valor muito superior à média do consumo mensal da autora. Relação
contratual de consumo, que se sujeita às normas de defesa do
consumidor, que autorizam para o caso a inversão do ônus da prova em
favor da consumidora. Fornecedora que não trouxe aos autos
documentação comprobatória do consumo, tampouco as conclusões
obtidas com a visita técnica realizada no imóvel após reclamação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
9
consumidora, para a demonstração da regularidade do equipamento
medidor e da cobrança efetuada. Concessionária ré que não se
desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora, conforme o artigo 373, II, do CPC de
2015. Inexigibilidade do débito bem reconhecida. Dano moral indenizável
não configurado. Mera cobrança indevida que não gera necessariamente
ofensa a direito de personalidade. Dissabor que não passou da esfera do mero
aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Aplicação da
sucumbência recíproca, "ex vi" dos artigos 85, 2o e 14o, e 86, "caput", do
CPC
de
2015.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível 0005830-52.2014.8.26.0358; Relator (a): Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro:
01/11/2017)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou parcialmente
procedente ação declaratória negativa de débito c.c. condenação de danos
materiais e morais. Fornecimento de energia elétrica. Leitura que apresentou
discrepância do consumo em relação a período anterior. Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Ré que não logrou
provar a regularidade da medição do consumo. Declaração de inexigibilidade
do período reclamado e possibilidade de emissão de nova fatura, com base no
consumo médio dos últimos doze meses. Dano moral não configurado.
Indenização indevida, subtraída da condenação. Custas e honorários
proporcionalmente distribuídos entre as partes e seus advogados. Sentença
parcialmente reformada. (Apelação Cível 0007938-61.2014.8.26.0291;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/11/2016; Data de Registro: 22/11/2016)
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de repetição do
indébito e indenização por danos morais Fornecimento de energia elétrica.
Ilegitimidade ativa
Inocorrência
Irrelevante o fato de a unidade
consumidora de energia elétrica estar em nome de terceira pessoa na data dos
fatos, já que restou incontroverso residir o autor no local. Ação declaratória
de inexistência de débito c.c. pedido de repetição do indébito e indenização
por danos morais Fornecimento de energia elétrica Cobrança de valores
exorbitantes, a partir de março de 2014, em desacordo com a média de
consumo mensal dos meses anteriores
Aplicação do CDC

Concessionária ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo
consumo de energia elétrica lançado nas faturas, ônus seu (art. 6o, VIII,
do CDC)
Inexigibilidade dos valores bem reconhecida
Recurso
negado. Danos morais Inocorrência Em que pese a inequívoca falha de
prestação de serviços, inexistiu corte ou suspensão no fornecimento de
energia elétrica, tampouco negativação do nome do autor Fatos que
caracterizam mero aborrecimento, não acarretando qualquer situação que
denegrisse o nome ou imagem Recurso provido. Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
10
(Apelação
Cível
1004781-93.2017.8.26.0344;
Relator
(a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2018; Data de Registro:
14/09/2018)
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Controvérsia
acerca do valor de faturas de cobrança de consumo de luz. Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público. Ônus de demonstrar a
congruência entre valores cobrados e consumo da prestadora de serviço.
Alegada vistoria no medidor de consumo do requerente. Não
comprovação da guarda do bem em questão para escrutínio pericial em
juízo. Recurso não provido. (Apelação Cível 1013730-81.2017.8.26.0223;
Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020;
Data de Registro: 21/01/2020)
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA
PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ACERTO DA R. SENTENÇA ELETROPAULO - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA
ACERTO DA R.
SENTENÇA

COBRANÇA
DE
CONSUMO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA EM VALOR QUE EXTRAPOLA DRAMATICAMENTE
A MÉDIA DE CONSUMO DA AUTORA APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR
INVERSÃO DOS ÔNUS DA
PROVA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA
REGULARIDADE DOS VALORES BUSCADOS PELA RÉ ACERTO
DA R. SENTENÇA - INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS A QUE
FOI EXPOSTA INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO INDEVIDA
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS
-
REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA DE GRANDE PARTE DOS TERMOS DA R.
SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO
DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO
PELO JUÍZO
SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA RECURSO NÃO PROVIDO. AUTORA - PEDIDO DE
CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES
EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELA CONCESSIONÁRIA HIPÓTESE
QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CDC

DEVOLUÇÃO
SIMPLES,
CORRIGIDA DE CADA DESEMBOLSO, E ACRESCIDA DE JUROS
MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação Cível 1000986-18.2016.8.26.0020; Relator (a): Simões de
Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019;
Data de Registro: 21/11/2019)
Consumidor. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
11
indenização por danos morais. Sentença de procedência. Pretensão à reforma.
Impossibilidade. Deve ser considerada inexigível a fatura de energia
elétrica que apresenta consumo muito superior ao consumo médio dos
meses anteriores e posteriores, se a companhia de energia elétrica não
logra comprovar o efetivo consumo (real) discrepante. Precedentes deste
E. Tribunal de Justiça. Dano moral. O apontamento indevido em cadastro de
órgão de proteção ao crédito gera, ipso facto, direito à indenização por danos
morais. Necessária redução, porém, do quantum indenizatório. Juros de
Mora. Incidência a partir da citação, pois se trata de relação contratual.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
Cível
0010957-77.2010.8.26.0562; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/11/2014; Data de Registro: 27/11/2014)
Com efeito, afigura-se inadmissível impor ao autor a prova de que não
consumiu a quantidade de energia que significativamente elevou as contas a partir de
novembro de 2015, o que implicaria, na prática, a produção de prova negativa ou diabólica.
No tocante à controvérsia acerca de o imóvel estar ou não localizado em área
rural, o que permitiria, em tese, a adoção da leitura plurimensal, afigura-se oportuna a
transcrição de trecho elucidativo da r. sentença:
“Fixadas essas premissas, o autor questiona o modo da constatação do
faturamento, qual seja, a leitura plurimensal.
A requerida, em sua defesa, diz que o imóvel do requerente está localizado
em área rural, portanto cabia a ele informar o consumo nos meses em que a
concessionária não a realiza, ou seja, nos meses pares é responsabilidade da
distribuidora em coletar a leitura e nos meses ímpares a responsabilidade é
do cliente em fornecer.
Explica, ainda, com base nas normas transcritas acima, que quando o
consumidor deixa de informar o consumo mensal, é feita a média aritmética
dos 12 últimos registros de faturamento, emitindo-se fatura com tais valores,
sendo que, no próximo faturamento (ímpar), ao ser coletada a leitura pelo
técnico, é feita eventual compensação dos kWh.
Afirmou que, no caso, o autor não informava as leituras dos meses impares,
assim, no mês de dezembro de 2018, quando os técnicos da concessionaria
obtiveram acesso ao relógio, houve a leitura e a cobrança do acúmulo
retroativo.
O requerente, por sua vez, aduz que seu imóvel seria residencial, nos termos
da Lei Municipal 1541/2000 (fls. 287), motivo pelo qual não estaria sujeito à
leitura plurimensal, também apresentando certidão de IPTU que, todavia,
não aponta o endereço do imóvel discutido na exordial (Rua da Amizade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
12
534, na cidade de Oriente).
De outra ponta, tem-se a imagem do imóvel do autor, juntada pela ré às fls.
253, não impugnada pelo autor, que aparenta constituir área não margeada
pela zona urbana.
Contudo, o caso dos autos possui uma particularidade, pois se observa das
faturas juntadas que o imóvel do autor é classificado como “Convencional
B1 Residencial Bifásico 220/127 V” , e não como imóvel rural.
Desta senda, nos termos das normas supracitadas, a leitura plurimensal
somente seria admitida mediante autorização escrita do consumidor, que
não foi comprovada pela parte ré.
E, ainda que se admitisse que o imóvel estivesse localizado em área rural, ou
que possuísse alguma dificuldade ou impedimento de acesso, o que
justificaria a aplicação do art. 87 da Resolução mencionada, seria
necessário que houvesse a prévia notificação do consumidor”.
Com efeito, restou nebulosa a questão acerca da localização do imóvel do
autor, haja vista que, nas faturas emitidas pela concessionaria ré, o endereço ali constante é
“Rua da Amizade 534, Oriente”, o mesmo endereço que aparece na Lavratura do “TOI” (fl.
54) e nas imagens obtidas por meio do Google, enquanto o autor, a todo tempo, assevera
inexistir tal logradouro na localidade, afirmando que seu imóvel se encontra à Rua
Valdemar José Pereira, quadra B, lote 8, acostando aos autos o IPTU deste imóvel, bem
como IPTU do proprietário do lote vizinho, e troca de e-mails com servidor da Prefeitura
Municipal que alega desconhecer “Rua da Amizade” na localidade.
Cumpre obtemperar, nessa senda, que a alegação da ré de que o autor não
acostou aos autos o ITR ou IPTU relativo ao imóvel, prova que reputa ser imprescindível à
comprovação acerca de sua localização urbana ou rural, restou controvertida pelo autor,
quando asseverou inexistir imóvel de sua propriedade na localidade apontada (Rua da
Amizade, 534), aduzindo que sua residência situa-se em logradouro diverso, na mesma
cidade (Rua Valdemar José Pereira), tendo, quanto a este, coligido aos autos o respectivo
IPTU (fl.60), bem como matrícula do imóvel (fls. 306/316 e 318/319).
Anote-se, ademais, que a ré alega em suas razões que o fato de as faturas
serem enviadas a endereço diverso (Av. Max Wirth, 776) daquele onde se encontra o
medidor seria indicativo de que o imóvel situa-se em área rural, porquanto naquele,
diversamente deste, existe atuação do serviço dos Correios. Contudo, consoante se denota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
13
do IPTU (fl. 60) coligido aos autos pelo autor, relativo ao imóvel situado à Rua Valdemar
José Pereira, também consta como “endereço de entrega” a Av. Max Wirth, 776, de modo
que tal fato, por si só, não é apto a comprovar as alegações da ré, haja vista que, mesmo
tendo natureza de imposto territorial urbano, ainda assim referida notificação de lançamento
é endereçada a logradouro diverso daquele onde se situa o imóvel em questão.
Não obstante, afigura-se correta a conclusão a que chegou o magistrado a
quo, porquanto, ainda que se considerasse o endereço apontado pela ré como sendo o
correto, para que pudesse proceder à leitura plurimensal o consumidor deveria ter sido
previamente notificado, o que, in casu, não ocorreu. Deveras, a r. sentença corretamente
consignou que:
“É cediço que a requerida se vale da Resolução para justificar os valores
cobrados, no entanto, não há nos autos nada que comprove efetivamente que
ao consumidor foram prestadas as devidas informações acerca do dever dele
de informar o consumo, conforme §2o do artigo 86, sendo que a mera
inclusão, na fatura, da expressão “faturamento por média Leitura
plurimensal” não é suficiente para tanto.
Em consonância com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
portanto, observo que a requerida, apesar de justificar o valor das tarifas em
razão da utilização da leitura plurimensal, não demonstrou a necessária
notificação prévia à parte consumidora, em violação ao dever de informação
previsto no artigo 6o, III, do CDC”.
Nesse mesmo sentido, em casos análogos ao presente:
RECURSO
-
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO DECLARATÓRIA.
Fatura que aponta valor e média de consumo muito além daquele registrado
regularmente na unidade consumidora de responsabilidade do autor.
Alegação de que a cobrança foi feita pela média de consumo, devido a
falta de acesso ao medidor. Comunicação ao consumidor sobre a
inacessibilidade. Ausência. Legalidade da cobrança não demonstrada.
Devida a restituição do valor indevidamente cobrado, de forma simples e
não em dobro. Mitigação, outrossim, da verba honorária. Providência que
não desprestigia o trabalho desenvolvido pelo advogado. Devolução na
forma simples, eis que ausente a má fé. Procedência. Sentença parcialmente
reformada para mitigar a honorária advocatícia e afastar a devolução em
dobro. Recurso de apelação em parte provido. (Apelação Cível
0070476-32.2011.8.26.0114; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/10/2014; Data de Registro: 03/11/2014).
(Destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE VALOR
EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO
CONSUMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A CONCESSIONÁRIA.
RECONHECIMENTO DO INDÉBITO. AMEAÇA DE CORTE. DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A
prova não possibilita alcançar a conclusão sobre a causa do consumo
exagerado no período questionado, não se identificando qualquer
comportamento anormal da parte consumidora. A hipótese é de
inversão do ônus da prova em favor do consumidor, pois a
concessionária detém os meios técnicos de demonstração e há
hipossuficiência da outra parte. Ausente prova inequívoca da existência
do consumo, impossível se apresenta a confirmação do valor cobrado. 2.
A situação configurada nos autos não passou de simples ocorrência de
transtorno, o que se mostra insuficiente para identificar a ocorrência de dano
moral. A cobrança indevida não é, por si só, motivo suficiente para gerar
dano moral nessa perspectiva, até porque, não houve corte de fornecimento
de energia elétrica, nem anotação em serviços de proteção ao crédito.3. Por
outro lado, a condenação a restituir em dobro, prevista no artigo 42,
parágrafo único, do CDC, pressupõe conduta de má-fé e efetivo pagamento
indevido, o que não restou demonstrado no caso. (Apelação Cível
0082962-73.2012.8.26.0224; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro: 15/08/2017). (Destaques
nossos).
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação revisional de
consumo. Unidade consumidora no 4001000557. Impedimento de acesso do
leiturista ao relógio medidor. Consumidora notificada para viabilização do
acesso que não comprovou ter atendido à solicitação da concessionária.
Validade do faturamento realizado por média de consumo. Solicitação de
alteração da tarifa para classificação "rural" que tampouco ficou
comprovada. Revisão do consumo indevida. Recurso da autora improvido.
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação revisional de
consumo. Unidade consumidora no 10917446. Leitura plurimensal.
Validade. Concessionária que não comprovou, contudo, ter informado
adequadamente a consumidora quanto ao método de faturamento.
Violação ao dever de informação previsto no artigo 6o, III, do CDC, e
no artigo 86, §2o, da Resolução ANEEL 414/2010. Compensação do
consumo faturado com o consumo medido. Revisão do consumo devida.
Recurso da ré improvido. (Apelação Cível 1002131-39.2015.8.26.0281;
Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itatiba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2019;
Data de Registro: 26/02/2019). (Destaques nossos).
Deveras, não se discute a legalidade da leitura plurimensal, prevista na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
15
Resolução ANEEL 414/2010. Todavia, no caso dos autos, a ré não comprovou ter
informado ao consumidor, de forma clara e adequada, acerca da possibilidade de autoleitura
nos meses em que não houvesse a visita do leiturista, omissão que configura violação ao
dever de informação insculpido no artigo 6o, III, do CDC, bem como ao disposto no art. 86,
§1o, da Resolução ANEEL 414/2010, com a redação dada pela Resolução 479/2012.
Faz-se mister salientar, por oportuno, que, a despeito de a ré ter afirmado que
“as telas que compõe o corpo do presente recurso, bem como a contestação não podem ser
inadmitidas como meio de prova, haja vista que o Grupo CPFL utiliza o Sistema de
Atendimento ao Cliente e Serviços da SAP, empresa que é referência de mercado no ramo
de softwares aplicativos empresariais. Além disso, todos os nossos processos são
certificados pela ISO9001”, em verdade não se trata de inadmitir as telas como meio de
prova, mas sim de considerá-las como produzidas unilateralmente, de modo que, por si sós,
não são aptas a corroborar toda e qualquer alegação da concessionária, desconsiderando as
demais provas coligidas aos autos.
O mesmo entendimento já restou exarado por este Egrégio Tribunal:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de repetição de indébito c.c.
indenização por dano moral. Improcedência. Apuração pela média de
consumo sob alegação de impossibilidade de acesso ao relógio medidor ante
a ausência do consumidor no local. Ausência de prova. Tela de computador
reproduzida no corpo da contestação que não se presta a comprovar as
alegações. Informação unilateralmente produzida. Fato alegado pela ré, a
quem incumbe o ônus da prova. Dicção do art. 333, II, do Código de
Processo Civil. Repetição do indébito. Ainda que indevida a cobrança, a
restituição do valor pago só pode ser exigida em dobro se demonstrada má-
fé do credor. O dano moral afere-se segundo o senso comum do homem
médio, resultando por si da ação ou omissão ilícita e culposa. Ausência de
dano imaterial. Meros aborrecimentos que não traduzem padecimento
moral.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
1014089-86.2014.8.26.0562; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/02/2016; Data de Registro: 25/02/2016)
Por sua vez, no concernente à alegação do autor de que, a despeito de
acertadamente o magistrado ter determinado a revisão de todas as contas de energia com
medições excessivas e medições plurimensais, o método determinado acolhe exatamente o
disposto na medição plurimensal (art. 89 da Resolução 414 da ANEEL), devendo, ao revés,
a medição excessiva levar em conta não o valor cobrado (faturado) em cada mês, mas os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
16
consumos medidos apresentados na conta de energia dos últimos doze ciclos, não se
vislumbra razão para a irresignação.
Isso porque, consoante se extrai das faturas acostadas aos autos, a
“quantidade faturada” equivale ao número de khW consumidos, e não ao valor, em reais,
das cobranças. Desse modo, não houve equívoco do magistrado, porquanto determinou a
revisão das faturas dos meses em que não houve a leitura presencial, bem como as que
demonstrem um consumo exacerbado de energia em relação aos demais, pela média dos
khW medidos nos últimos doze ciclos de medição normal, imediatamente anteriores ao
início da irregularidade.
Outrossim, a alegação de que a sentença é extra petita pois determinou, para
além dos meses apontados como excessivos pelo autor, a revisão também daqueles em que
não houve leitura, comporta acolhimento. Isso porque, a despeito de ter afirmado que “Não
obstante, quanto aos valores pretendidos pelo requerente, maiores considerações deverão
ser feitas. Isso pois o mesmo pretende rever apenas os meses cujo consumo de kWh
considera excessivo (novembro de 2015; janeiro, março, maio e julho de 2016; setembro de
2017; março, maio, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018; janeiro, fevereiro,
março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2019 fls. 274/277 e
329/332), sem se ater ao fato de que a leitura não foi efetuada em alguns deles (janeiro,
março, maio e julho de 2015 fls. 90)”, não houve impugnação específica da ré a respeito dos
meses em que o consumo foi apontado como “zero”, não havendo, da mesma forma, provas
que demonstrem a ausência de leitura nos referidos meses ou se o consumo foi, de fato,
“zero”, o que não impede a ré de, se assim o desejar, buscar a cobrança de tais valores em
ação específica, caso demonstre a ocorrência de erros na leitura dos aludidos meses.
No que tange à alegação de omissão da r. sentença quanto à revisão do valor
referente ao mês de janeiro de 2018, esta merece ser acolhida, haja vista que, consoante se
extrai do documento de fl. 62, de fato vislumbra-se discrepância entre o valor faturado
(50khW) e o apontado pelo medidor como consumido (35khW), devendo ser excluído da
referida fatura o excesso equivalente a 15khW.
Por outro lado, não houve a propalada cobrança em duplicidade no mês de
março de 2019. Com efeito, no referido mês, o medidor já havia sido substituído, sendo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
17
entre 15/02/19 e 19/03/19, a quantidade faturada foi de 431 khW, que corresponde à
diferença entre a leitura feita naquela e nesta data. Os 197 khW mencionados pelo autor
referem-se ao montante cobrado em fevereiro, haja vista ter sido feita a soma entre a leitura
de 133khW feita no novo medidor entre 24/01/19 e 15/02/19 com os 64khW medidos entre
18/01/19 e 24/01/19 no medidor antigo. Desse modo, inexistiu cobrança em duplicidade,
nada havendo que ser alterado neste ponto.
Outrossim, não merece acolhida o pleito voltado à revisão das faturas
vencidas após a prolação da sentença (outubro de 2019), uma vez que as faturas de tais
meses não foram juntadas aos autos e sequer há comprovação de que tenham se mostrado
excessivas, devendo a sentença ser integralmente mantida neste ponto.
Quanto ao termo inicial da restituição, a Resolução ANEEL no 414/2010
dispõe, no artigo 113, que:
“A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar
valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que
haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das
sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (...) II -
faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o
segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias
recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento
imediatamente anteriores à constatação. (...) § 2o Na hipótese do inciso II, a
distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas
indevidamente acrescidas de atualização monetária com base na variação
do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata
die, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de
engano justificável.”
No tocante ao índice de correção monetária, não cabe a utilização do IGP-M,
porquanto tal índice é utilizado para devolução de valores no bojo da fatura de fornecimento
de energia elétrica, ainda no âmbito da prestação de serviços. No caso em questão, trata-se
de ressarcimento pelo dano material sofrido pela parte, razão pela qual devem ser utilizados
os índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça.
Quanto ao termo inicial, os juros de mora de 1% ao mês correm desde a
citação, enquanto a correção monetária deve incidir desde o vencimento de cada parcela.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
18
“(...) para declarar inexigível a cobrança de qualquer valor calculado com
base na alegada fraude do aparelho medidor de energia elétrica, bem como
para condenar a concessionária ré a devolver à autora o montante de R$
19.630,46 (dezenove mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e seis
centavos), com correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP a
partir das datas em que foram pagas cada uma das parcelas que
compõem referido montante (cf. fls. 62 e 105 dos autos), e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. (Apelação Cível
0007303-35.2014.8.26.0306; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador:
30a Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 1a Vara; Data do
Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017). (Destaques
nossos).
“No caso, a data da constatação deve ser fixada desde o ajuizamento, com
termo inicial da restituição, em conformidade com o disposto no inciso II
acima, de forma simples, visto que se trata de engano justificável. Os juros
de mora correm desde a citação. A correção monetária deve incidir
desde o vencimento de cada parcela, na forma preconizada pela
mencionada
resolução”.
(Embargos
de
Declaração
Cível
4001697-41.2013.8.26.0322; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 29/11/2016). (Destaques
nossos).
“Portanto, o autor deve ser ressarcido pela ré em razão do pagamento
efetuado quanto à referida conta, no valor de R$ 65,17, atualizado pelos
índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. No tocante ao índice
de correção monetária, não cabe a utilização do IGP-M, pois inaplicável a
hipótese do art. 113, II, da Resolução no 414/2010 da ANEEL ao caso. Esta
se refere à hipótese de faturamento a maior, quando há excessos na cobrança
realizada pela distribuidora. Tal não foi o que ocorreu na presente situação,
em que a leitura foi feita de forma correta, sendo indevido o valor cobrado
em razão de controvérsia quanto à responsabilidade pela fatura. Ressalta-se
que tal índice é utilizado para devolução de valores no bojo da fatura de
fornecimento de energia elétrica, ainda no âmbito da prestação de
serviços. No caso em questão, trata-se de ressarcimento pelo dano
material sofrido pela parte, razão pela qual devem ser utilizados os
índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça”. (Apelação Cível
1024540-62.2017.8.26.0564; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro:
08/08/2019). (Destaques nossos).
Não obstante, afigura-se insubsistente a pretensão do autor de ser ressarcido,
em dobro, pelo valor pago indevidamente. Isso porque os elementos dos autos indicam não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
19
ter havido má-fé da ré ao realizar a cobrança indevida. Realmente, o ressarcimento, em
dobro, dos valores indevidamente pagos pelo consumidor pressupõe a má-fé do fornecedor,
uma vez que o próprio artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
assim como o art. 113, §2o, da Resolução ANEEL no 414/2010 ressalva a hipótese de
“engano justificável”.
Nesse sentido, confira-se o firme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Sodalício:
"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO
EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. TABELA PRICE, SEGURO,
PRESTAÇÕES
E
SALDO
DEVEDOR.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
PES
E
CES.
FUNDAMENTO
INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do
STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC
para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação
consumerista não altera o desfecho conferido ao caso. 2. A devolução em
dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de
pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta
Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé. (...)" (AgInt no
REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019, grifo
(1018660-26.2017.8.26.0003)
Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica Ação declaratória
de inexigibilidade de cobranças, restituição dobrada de valores pagos e
reparatória de danos morais Laudo pericial judicial consistente no sentido
de cobranças e pagamentos em excesso Restituição dos valores, mas de
forma simples Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, descabida Má-
fé da concessionária não presumida Cortes indevidos e sucessivos de
fornecimento de energia elétrica e remessa do nome da consumidora em
cadastros restritivos de crédito, também de forma indevida Danos morais
presumidos dos acontecimentos
Valor da reparação adequadamente
fixado, considerando as circunstâncias verificadas nos autos Procedência,
em
parte

Recurso
provido,
em
parte. (Apelação
Cível
1105540-55.2016.8.26.0100; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 26/10/2019)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE VALOR
EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO
CONSUMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A CONCESSIONÁRIA.
RECONHECIMENTO DO INDÉBITO. AMEAÇA DE CORTE. DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
20
INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A
prova não possibilita alcançar a conclusão sobre a causa do consumo
exagerado no período questionado, não se identificando qualquer
comportamento anormal da parte consumidora. A hipótese é de inversão do
ônus da prova em favor do consumidor, pois a concessionária detém os
meios técnicos de demonstração e há hipossuficiência da outra parte.
Ausente prova inequívoca da existência do consumo, impossível se
apresenta a confirmação do valor cobrado. 2. A situação configurada nos
autos não passou de simples ocorrência de transtorno, o que se mostra
insuficiente para identificar a ocorrência de dano moral. A cobrança
indevida não é, por si só, motivo suficiente para gerar dano moral nessa
perspectiva, até porque, não houve corte de fornecimento de energia elétrica,
nem anotação em serviços de proteção ao crédito.3. Por outro lado, a
condenação a restituir em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do
CDC, pressupõe conduta de má-fé e efetivo pagamento indevido, o que não
restou demonstrado no caso.
(Apelação Cível 0082962-73.2012.8.26.0224; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro: 15/08/2017)
RECURSO
-
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO DECLARATÓRIA.
Fatura que aponta valor e média de consumo muito além daquele registrado
regularmente na unidade consumidora de responsabilidade do autor.
Alegação de que a cobrança foi feita pela média de consumo, devido a falta
de acesso ao medidor. Comunicação ao consumidor sobre a inacessibilidade.
Ausência. Legalidade da cobrança não demonstrada. Devida a restituição do
valor indevidamente cobrado, de forma simples e não em dobro. Mitigação,
outrossim, da verba honorária. Providência que não desprestigia o trabalho
desenvolvido pelo advogado. Devolução na forma simples, eis que ausente a
má fé. Procedência. Sentença parcialmente reformada para mitigar a
honorária advocatícia e afastar a devolução em dobro. Recurso de apelação
em parte provido. (Apelação Cível 0070476-32.2011.8.26.0114; Relator
(a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2014; Data
de Registro: 03/11/2014)
Por fim, assiste razão ao autor quanto à indenização por danos morais,
diante do fato de ter tido seu nome protestado e negativado (fls. 244 e 327), que são
facilmente presumíveis na espécie, pois o protesto cambial acarreta variados
constrangimentos para pessoa natural idônea, assim como comprometimento do bom nome
e abalo de crédito, o que não pode ser desconsiderado.
Dessa forma, resta inelutável, inclusive pelas máximas de experiência, que a
restrição indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria da
confiança e, sobretudo, aptos a impor ao autor, status de devedor, com todas as restrições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
21
patrimoniais e publicísticas consequentes, permite divisar situação manifestamente
constrangedora, no rol do denominado direito geral de personalidade, superando a esfera
dos meros aborrecimentos quotidianos.
No que concerne ao quantum indenizatório, há que se sopesar a conduta das
partes, a intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo,
destinado a dissuadir o ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção. (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz,
1998). Desse modo, há que se frisar que o valor indenizatório requerido na inicial (R$
6.000,00) não se mostra desarrazoado, cabendo total acolhimento.
Ressalte-se, inclusive, que este Egrégio Tribunal tem concedido
compensação em montante superior ao requerido pelo autor, em casos análogos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação de
inexigibilidade de débito relativo ao consumo, cumulada com indenização
por danos morais. 1. Discrepância injustificada no consumo. Alegações
incomprovadas de aumento no consumo e/ou problemas na rede interna da
unidade consumidora. Ônus que competia à concessionária (art. 373, II,
CPC). Inexigibilidade do débito. Reconhecimento. 2. Protesto indevido.
Danos morais configurados. Obrigação de indenizar. Compensação fixada
em valor razoável e proporcional (R$10.000,00). Recurso não provido, com
majoração
dos
honorários
de
advogado. (Apelação
Cível
1012609-72.2017.8.26.0011; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019)
Ação revisional de valores c.c. reparação de danos morais Fornecimento
de energia elétrica Valores cobrados nos meses de janeiro e março de 2015
em desacordo com a média de consumo mensal registrada nos meses
anteriores e mesmo posteriores Concessionária ré não provou o efetivo
consumo de energia elétrica lançada das faturas, ônus seu (art. 6o, VIII, do
CDC) Inexigibilidade dos valores cobrados em janeiro e março/2015
Recurso negado. Danos morais Corte indevido no fornecimento de energia
elétrica Serviço essencial Negativação do nome da autora por débito
inexigível - Danos morais evidenciados com o próprio fato ilícito da
violação Damnum in re ipsa Precedentes jurisprudenciais Valor
indenizatório arbitrado em consonância aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade Recurso negado. Recurso negado. (Apelação Cível
1005678-92.2015.8.26.0344; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/08/2017; Data de Registro: 07/08/2017)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

RELAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
22
CONSUMERISTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS CUMULADA
COM REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. 1) Lançamento de débitos em nome do
requerente, contido devido a erro de cadastro, referindo-se a relógio medidor
que se encontra instalado em domicilio de terceiro. Prova dos autos do
quanto defendido pelo requerente. Inscrição indevida nos cadastros de maus
pagadores. Inexistência do débito reconhecida, com determinação de
restituição dos valores pagos indevidamente. Contudo, necessidade de
abatimento em relação ao efetivo consumo de energia pelo requerente, cujas
contas não foram adimplidas, em razão do erro cadastral e encaminhamento
incorreto. Acolhida do apelo da requerida neste tocante para compensação
entre as contas indevidamente cobradas e o efetivo consumo de energia pelo
requerente. 2) Dano moral configurado pela inscrição nos cadastros de maus
pagadores, dado que a dívida em aberto não pertence ao consumidor
requerente, devendo-se o equívoco unicamente a má prestação de serviços
da concessionária de energia elétrica. Configurado o abalo de crédito por
conduta irregular da requerida, patente é o dever de indenizar, porque há
conduta desconforme ao direito e dano moral presumido. Valor do
"quantum", todavia, que deve ser mitigado de R$ 10.000,00 ( dez mil
reais ) para R$ 8.000,00 ( oito mil reais ), em respeito aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, observadas também as peculiaridades da
hipótese. Sucumbência mantida em desfavor da requerida, visto que vencida
em maior grau dos pedidos. Acolhida parcial do apelo da requerida que
afasta a majoração da honorária advocatícia ( artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Procedência parcial. Sentença parcialmente reformada.
Recurso de apelação da concessionária de serviço requerida em parte
provido para determinar a compensação dos valores devidos, com
adequação dos danos morais, descabida a majoração da honorária
advocatícia. (Apelação
Cível
0005205-68.2013.8.26.0191;
Relator
(a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/11/2017;
Data de Registro: 09/11/2017)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais. Energia elétrica. Cobrança complementar em razão de irregularidade
na medição do consumo. Sentença de parcial procedência. Apelação das
partes. Preliminar de nulidade afastada. Multa. Matéria não devolvida.
Trânsito em julgado. Mérito. TOI [Termo de Ocorrência de Irregularidade].
Desvio de registro inferior ao consumo. Resolução 414/2010 da ANEEL.
Apego da ré à resolução para efetivar a cobrança do débito. Requerida que
não observou a exigência legal de perícia técnica, requerida pelo autor, nos
termos do art. 129, § 4, da Resolução 414/2010. Conclusão de irregularidade
que não se encontra amparada em prova técnica. Prova da ré que padece de
higidez, porque produzida no interesse dela mesma. Fraude não
comprovada. Débito inexigível. Valores devidos a serem apurados com base
no consumo dos 6 meses após a regularização da medição. Danos morais 'in
re ipsa'. Negativação indevida do nome do autor perante os órgãos de
proteção ao crédito. 'Quantum' indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-48.2019.8.26.0464 -Voto no 1527
23
que é o suficiente para cumprir suas duas funções compensatória e
punitiva. Sentença reformada em parte. Honorários majorados. Provido o
recurso do autor e desprovido o apelo da ré. (Apelação Cível
1035723-17.2016.8.26.0224; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/05/2018; Data de Registro: 09/05/2018)
Por derradeiro, tendo em vista a sucumbência majoritária da concessionária
ré, os ônus sucumbenciais deverão ser a ela carreados, nos termos do art. 86, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré, e dou parcial
provimento ao recurso do autor, para: i) majorar a condenação por danos morais para
R$6.000,00, acrescido de correção monetária pela tabela TJSP desde a data de publicação
deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% ao mês a contar da citação; ii)
excluir da determinação da r. sentença a revisão dos meses de janeiro, março, maio e julho
de 2015; iii) reconhecer o excesso de cobrança de 15khW no mês de janeiro de 2018. Em
virtude da sucumbência majoritária da ré, esta deverá arcar com as despesas processuais e
honorários advocatícios em favor do patrono do autor, correspondentes a 15% do valor da
condenação, já considerada a majoração em virtude do não provimento do recurso da ré,
nos termos do art. 85, §§2o e 11 do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator